Tribunal: TJBA
Processo: 8032911-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032911-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO

AGRAVADO: FERNANDA CERQUEIRA BRITO

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. TEMA 677, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032911-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como Agravada
FERNANDA CERQUEIRA BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator